Tribunal: TJMT
Processo: 1015013-33.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015013-33.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO TESTA OLIVEIRA RAMOS - CPF: 052.088.331-40 (RECORRENTE), SERGIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 567.073.638-91 (ADVOGADO), SILVIO CLAUDIO FERRARI DE SOUZA - CPF: 044.387.188-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FLAVIO DA SILVA GALIANO - CPF: 617.155.571-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa]. Legítima defesa. Ausência do dolo de matar.

Desistência voluntária. Matérias a serem submetidas ao conselho de sentença. Motivo torpe.

Não caracterizado. Pedido de proibição da leitura da pronúncia. Impertinência. Provimento parcial.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a absolvição sumária, ou desclassificação da conduta para lesão corporal. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a proibição de leitura da decisão de pronúncia em plenário.

II. Questão em discussão

Há quatro: 1) legítima defesa; 2) ausência da intenção de matar, porquanto desistiu voluntariamente da ação; 3) as qualificadoras não estariam caracterizadas; 4) a decisão de pronúncia pode induzir os jurados a erro.

III. Razões de decidir

A quantidade de golpes [ao menos 7] na região das costas

e o local [no portão da residência da vítima, com acesso à rua] não permitem concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a fim de caracterizar legítima defesa.

O modo de execução do crime [vários golpes], o meio empregado [instrumento perfuro cortante] e a localização dos ferimentos, próximo de órgãos vitais [pulmão e grandes vasos sanguíneos], podem pode indicar a intenção homicida.

Se não for evidenciada no conjunto probatório a “
desistência voluntária do agente ou a ausência do animus necandi”,
não cabe a desclassificação para lesão corporal,
devendo ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Quando as provas apresentadas não demonstram com segurança ter sido o crime cometido por motivação torpe, a qualificadora deve ser elidida, pois insuficientes “
suposições e deduções
”.

Denota-se possível surpresa e dificuldade de reação defensiva se a vítima estava desarmada, o local era escuro e o agente era pessoa de convivência da família, inclusive estava acompanhado de sua genitora.

O pleito de proibição da leitura da pronúncia perante o Conselho de Sentença por eventual vício afigura-se impertinente, haja vista que durante os debates no Tribunal do Júri as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências “
à decisão de pronúncia, ou às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação”.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para afastar a qualificadora do motivo torpe, mantida a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Teses de julgamento:

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”. CP, art. 121, §2º, I e IV e art. 14, II.
CPP,

art. 478, I, e art. 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp

1781797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.6.2021; TJMT, NU 1009655-64.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 3.11.2021).TJMT, NU 0001523-92.2018.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 12.11.2024; NU 0000447-11.2016.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.6.2024; NU 0001422-83.2013.8.11.0030, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.1.2025;

TJMT, NU 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022; Enunciado Criminal 2.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1015013-33.2023.8.11.0002- CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(s):
BRUNO TESTA OLIVEIRA RAMOS

RECORRIDO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por BRUNO TESTA OLIVEIRA RAMOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1015013-33.2023.8.11.0002),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa] - art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 255348195).

O recorrente sustenta que: 1) agiu em legítima defesa; 2) não teve a
“intenção de tirar a vida da vítima”,
tanto que
teria desistido voluntariamente; 3) as qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam caracterizadas; 4) a decisão de pronúncia pode induzir os jurados a erro.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente ou desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras e
“determinada a proibição de leitura da sentença de pronúncia em plenário
” (ID 255348201).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 255348205).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 255348208).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Art. 121, § 2º, inciso I e IV c/c Art. 14, inciso II, do Código Penal – Irresignação Defensiva – Pedido de ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. Alegada a legítima defesa. Pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal de natureza grave – Incabível – A fase de pronúncia informa-se pelo princípio in dúbio pro societate – discussões acerca do dolo do agente devem ser decididas pelo Tribunal do Júri – Pedido de afastamento das qualificadoras – Tese também a ser apreciada pelo Tribunal Leigo – Somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir de pronto ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não é a hipótese dos autos. – DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 263126797)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de outubro de 2022, por volta da 20h30min, na residência situada na Rua Paraguai, nº 06, bairro Cristo Rei, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, o denunciado BRUNO TESTA OLIVEIRA RAMOS, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Flávio da Silva Galiano.[...].

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado BRUNO TESTA OLIVEIRA RAMOS infringiu o comando normativo descrito no preceito primário do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal” [...].
”
(César Danilo Ribeiro de Novais, promotor de Justiça - ID 255348186)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]Ao ser interrogado em Juízo, antes do aditamento da denúncia, o implicado BRUNO TESTA OLIVEIRA RAMOS confessou que realizou os golpes de arma de branca, contudo, informou que agiu em legítima defesa, vejamos:

“(...) Nisso ao chegar à casa da Camila, cheguei e perguntei “a Camila está por ai?”, ai a irmã dela falou “eu acho que tá sim”, [...], fui e entrei lá pra dentro e chamei a Camila, nisso a Camila veio e o Flavio já estava mexendo em gaveta eu escutei uns barulhos de gaveta lá pra dentro, falei pra Camila vamos conversa sobre a dívida porque pelo celular é ruim e ela disse que não ia pagar, e eu não tenho condição de pagar tudo ai ela começou a gritar do nada, sem eu fazer nada, ela gritava “vaza da minha casa, some da minha casa”,

beleza virei as costas e sai antes de eu chegar no portão veio o Flavio me xingando e falando as coisa, e eu falei cara você está alterado eu nem fiz nada nem pra você e nem pra ela, fui sai do portão pra ir embora, não percebi a cachorrinha deles gosta muito de mim me acompanhou, ai quando eu cheguei na frente da minha casa eu falei mãe Flavio tá brigando comigo ali sem motivo nenhum, ai ei vi o cachorrinho e falei vou levar de volta porque vai que morre e ainda vão me culpa, quando eu chego no portão e chamo ele, ele abriu o portão e ficou escondido atrás do portão, eu abaixei deixei o cachorrinho e quando eu levantes ele pulou na minha frente eu assustei e eu vi que ele tinha alguma coisa na mão e nisso meu cachorro apareceu e entrou lá pra dentro da casa, no impulso de eu ir pegar meu cachorro, eu vi que eu assustei com ele, ele me deu um abraço, eu levantei as mãos e ele abraço só meu corpo e minhas mãos ficaram livres, e isso eu lembrei que tinha meu canivete ali do lado, e lembrei de ter visto ele com algo de cabo na mão, eu não vi certo o que era mas tinha um cabo, eu passei a mão e dei uma nas costas dele pra ele me solta, e ele não sentia parecia que ele estava anestesiado, e eu fui dando até ele me solta, quando ele me soltou eu sai correndo pra fora, fui lá pra casa peguei o carro do meu pai e sai jogou o canivete fora, não se lembra e depois dos fatos foi pra casa de um primo [...].

Por sua vez, a testemunha/informante CAMILA RODRIGUES GOMES narrou em juízo que:

“(...) manteve um relacionamento com Bruno pelo período de 04 anos e 8 meses, cada um tinha sua casa, mas durante a semana passávamos juntos. Ele é muito impulsivo e agressivo. Temos uma dívida, no caso foi feita por nós dois, [...]. Eu sou enteada do Flavio, e nesse dia dos fatos eu recebi uma mensagem da minha irmã informando que o Bruno estava lá fora me procurando, e no mesmo momento eu escutei o portão que da acesso ao meu quintal abrindo e deparei com ele no meu quintal, pedi pra ele se retirar, e ele disse que não iria e que queria conversar, disse novamente que não queria e ele se recusou sair e ai eu me alterei e disse que iria chamar a polícia, e começou as palavras de baixo calão contra mim, me chama de caloteira, interesseira, [...]. [...], o Flavio saiu no quintal e perguntou e pediu para o Bruno se retirar e o Bruno nisso caminhou até o portão, e daí começou a discussão entre os dois e até que o Bruno se retirou, foi em questão de segundou que escutamos batidas novamente e o Flavio foi até o portão só que dessa vez com a minha cadela, no meio da discussão a gente não notou que a minha cadela tinha saído e seguido o BRUNO. Ele estava com ela no colo e assim eu escutei o Flavio dizendo coloca ela no chão, eu não vi colocando no chão, só vi o Flavio fechando o portão e em questão de segundo muito rápido, vi o Bruno em cima do Flavio. Não vi o Flavio indo pra cima do BRUNO e assim que eu vi o Flavio gritando muito, sai correndo desesperada, e até que me deparei que ele estava atingindo o Flavio pelas costas.

Em conformidade com o depoimento mencionado, a vítima FLÁVIO DA SILVA GALIANO descreveu detalhadamente o ocorrido, afirmando de forma categórica que foi surpreendida e atacada pelo acusado momentos após ter interferido em uma discussão entre sua enteada CAMILA e o acusado BRUNO.

“(...)eu vi uma discussão aqui na minha e sai pra fora ver o que estava acontecendo e encontrei ele já xingando a Camila e falando que ela tinha que passar um dinheiro pra ele, eu não ia me intrometer né porque briga de casal a gente não pode se intrometer eu só pedi pra ele para de ofender a gente e pedi pra ele sair da minha casa, e ele falou que não ia sair enquanto não recebesse um dinheiro dele, ele começou xinga a gente e eu comecei a xingar ele, e falei pra ele sair da minha casa, ele saiu pra fora e em menos de dois minutos ele voltou com a minha cadelinha, eu abri o portão pra ele e quando fui coloca a cadelinha no chão ele falou ‘toma” e montou em mim e começou a me esfaquear, tanto que todos os golpes foi nas costas eu estava no chão. Não imaginava, nunca tratei ele mal, sempre tratei ele bem, só que começou a defender a gente né. A gente mora na mesma rua, todo dia eu vejo ele, ele mora quase aqui de frente de casa. [...] na hora eu não consegui ver quem me salvou foi Camila e a irmã dela, e aqui é escuro eu nem imaginava que ele estava com uma faca, e a mãe dele estava junto com ele. Fiquei vivo por pouco né, estava com sete facadas nas costas, e fiquei dois dias na UTI, fiquei três meses sem trabalhar[...]. Ele saiu sem nenhum arranhão, saiu até correndo e eu fiquei no chão caído. [...].

Outrossim, importa ressaltar que o réu ao ser interpelado sobre os fatos, acabou por afirmar que “Que pegou o canivete que estava no bolso e desferiu o primeiro golpe nas costas; que então desferiu mais três golpes, até que FLÁVIO o soltou.”

Assim, havendo contundentes indícios da presença do animus necandi, impõe-se a incidência do brocardo in dubio pro societate e a consequente submissão dos autos ao Conselho de Sentença.

[...] se não há uma prova clara de que o recorrente "abandonou voluntariamente a continuidade da execução do crime, evitando seu resultado", o Juízo singular ou o Tribunal não têm competência para retirar essa questão do julgamento pelo Júri Popular.

Nesse prospecto, as provas produzidas não demonstram com segurança e clareza a ocorrência da legítima defesa. Ao contrário, é possível extrair indícios de animus necandi, haja vista a quantidade de golpes desferidos contra a vítima.

Diante desse panorama, somente resta concluir que a decisão de pronúncia deve ser mantida, porquanto inexiste prova indubitável de que o acusado tenha atuado dentro dos limites do animus defendendi, pois, em verdade, a tese defensiva relativa à caracterização da excludente de ilicitude revela-se controvertida, devendo, assim, o Conselho de Sentença pronunciar-se a respeito.

Existem nos autos versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, ambas amparadas por provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, decidir sobre o mérito da causa.[...].

Assim, havendo duas interpretações possíveis para a dinâmica dos fatos, "deve ser mantida a decisão de pronúncia, porquanto esta não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação,[...].

DAS QUALIFICADORAS:[...].

DO MOTIVO TORPE (ART. 121, §2º, INCISO I, DO CP).

[...]Sobre a motivação do delito, os elementos probatórios colhidos no curso da instrução processual, indicam que o crime teria sido motivado em razão da intervenção da vítima FLÁVIO, em uma discussão envolvendo sua enteada CAMILA e o acusado BRUNO.

No caso em tela, verifica-se que BRUNO teria agido, em tese, por um ressentimento diante da intervenção da vítima na defesa de sua enteada.

DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP).

O recurso que dificulta a defesa da vítima deve traduzir-se pelo modo insidioso de agir do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossibilite a sua defesa, visando a um maior êxito na empreitada delituosa.[...].

Com efeito, em princípio, não se mostra descabida a presença do recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que conforme depoimento da vítima e de sua enteada, o ofendido foi golpeado pelas costas, no momento em que abaixou para pegar a cadela. Relatos que encontram harmonia com o laudo pericial de id. 161212781.

Assim, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima [...].

DISPOSITIVO

Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado BRUNO TESTA OLIVEIRA, já qualificado nos autos, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incursos nas sanções do art. art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal. [...].”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito - ID 255348195)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2022.273861 (ID 255347180- fls. 16/18), Solicitação de Internação Hospitalar e Prontuário Médico (ID 255347180- fls.38/56) e Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.028391-01 (ID 255348185), os quais não foram impugnados.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Camila Rodrigues Gomes, enteada da vítima e ex-companheira do recorrente (ID 255347180- fls. 19/20 e 75/76), Flavio da Silva Galiano, vítima (ID 255347180- fls. 30/31), Carol Rodrigues Gomes, enteada da vítima e irmã de Camila (ID 255347180 – fls. 93/94), bem como interrogado BRUNO TESTA OLIVEIRA RAMOS, recorrente (ID 255347180 - fls. 59/72).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Camila Rodrigues Gomes,

Carol Rodrigues Gomes, de Flavio da Silva Galiano e o interrogatório do recorrente (Relatório de Mídias - ID 255348183).

Vejamos.

Verifica-se que, no dia 3.10.2022, por volta da 20h30min, na residência localizada na Rua Paraguai, nº 6, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, a vítima Flavio da Silva Galiano foi até o portão atender o recorrente BRUNO TESTA OLIVEIRA RAMOS, quando, em tese, iniciaram uma luta corporal. Nessa ocasião, o recorrente teria desferido diversos golpes de canivete contra a vítima causando-lhe lesões que não resultaram na sua morte, em razão de imediato socorro médico (ID 255348185).

Infere-se do Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.028391-01 que a vítima Flavio da Silva Galiano apresentou lesões na região das costas [escapular esquerda, supra-escapular direita, espondiliana, dorsal bilateral, terço superior do braço esquerdo posterior, lombar direita, supra clavicular direita] (ID 255348185).

Os golpes de arma branca [canivete] desferidos contra a vítima foram admitidos pelo recorrente, em ambas as fases da persecução penal (ID 255347180-fls. 59/72 e Relatório de Mídias - ID 255348183), oportunidade na qual afirmou ter agido em legítima defesa por ter visto algo na mão de Flavio da Silva Galiano [vítima].

Ocorre que a quantidade de golpes [ao menos 7] na região das costas

e o local [no portão da residência da vítima com acesso à rua] não permitem concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

Não bastasse, a versão da vítima [“
eu abri o portão pra ele e quando fui coloca a cadelinha no chão ele falou ‘toma” e montou em mim e começou a me esfaquear, tanto que todos os golpes foram nas costas e eu estava no chão”
] suscita dúvida sobre quem teria iniciado o confronto, além da inobservância aos limites da alegada excludente de ilicitude, ao considerar o número de golpes perpetrados.

Outrossim,
“mesmo que se admitisse, por hipótese, que houve uma agressão inicial por parte da vítima, a reação do Recorrente foi desproporcional e desnecessária, pois o mesmo desferiu múltiplos golpes de canivete em várias partes do corpo da vítima, incluindo regiões vitais. A intensidade e a quantidade dos golpes demonstram um claro excesso, incompatível com a legítima defesa, que exige moderação e proporcionalidade na reação”,
como bem pontuado pela i. PGJ (Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 263126797).

Anota-se julgado desta e. Tribunal, em caso análogo:

“É imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia se o conjunto probatório produzido durante a instrução, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa [...].”
(NU 0001523-92.2018.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 12.11.2024)

Logo, a absolvição sumária afigura-se impertinente, razão pela qual se impõe reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Quanto à ausência da intenção de matar, constata-se que a vítima foi atingida por 7 (sete) golpes de canivete na região das costas, sofreu com acúmulo de sangue entre a parede torácica e os pulmões e foi submetida a cirurgia a toracotomia [abertura do tórax], a caracterizar risco de vida de acordo com Prontuário de Atendimento (ID 255347180- fls.38/56)) apresentado pelo Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grade e Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.028391-01 (ID 255348185), a demonstrar a gravidade da ação.

O modo de execução do crime [vários golpes], o meio empregado [instrumento perfuro cortante] e a localização dos ferimentos, próximo de órgãos vitais [pulmão e grandes vasos sanguíneos], podem pode indicar a intenção homicida (STJ,
AREsp

1781797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.6.2021;
TJMT, NU 1009655-64.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 3.11.2021).

Registre-se que o argumento de ausência do dolo de matar porque poderia o recorrente prosseguir na execução do crime e não o fez, não se revela verossímil ao sopesar a narrativa da vitima, em Juízo, no sentido de que genitora dele [recorrente] estava presente e tentou separá-los.

Portanto, há indicativo de intervenção de terceiro e não renúncia da conduta.

Se não for evidenciado
no conjunto probatório a “
desistência voluntária do agente ou a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(NU 0000447-11.2016.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.6.2024).

Assim sendo, a pretensão de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal mostra-se descabida.

A respeito da qualificadora do motivo torpe, fora mantida pelo Juízo singular ao considerar que o delito teria ocorrido por “
ressentimento diante da intervenção da vítima em defesa da sua enteada”

Camila Rodrigues Gomes

(Excerto da decisão de pronúncia
-
ID 255348195).

Todavia, essa conclusão não tem substrato probatório, quer nos depoimentos da vítima ou do recorrente, quer nas declarações de Camila Rodrigues Gomes, ou seja, o motivo torpe [ressentimento do recorrente] decorre de “
suposições e deduções”,
não se justificando ser submetido à análise pelo Tribunal do Júri
(TJMT, NU 0001422-83.2013.8.11.0030, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.1.2025).

Nesse quadro, impõe-se afastar a qualificadora do motivo torpe (CP, art. art. 121, §2º, I).

Sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2º, IV), identifica-se que o ofendido estava desarmado, o local era escuro pelo adiantado da hora [20h30min] e o recorrente era pessoa que convivia com a família [ex-companheiro da sua enteada], além de estar acompanhado da sua genitora [Marcia Maria Testa, não ouvida na fase investigativa e ou judicial], a denotar possível surpresa e dificuldade de reação defensiva.

A exclusão de qualificadora,
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, NU 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Dessa forma, essa qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresenta manifestamente improcedente.

Enfim, o pleito de proibição da leitura da pronúncia perante o Conselho de Sentença por eventual vício afigura-se impertinente, haja vista que durante os debates no Tribunal do Júri as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências
“à decisão de pronúncia, ou às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação”
(CPP, art. 478, I).

Além disso, eventual irregularidade/nulidade em julgamento plenário deve ser arguida, à luz do art. 571, VIII, do CPP.

Por conseguinte, não se conhece desse pedido.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do motivo torpe (CP, art. 121, §2º, I), mantida a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025